Tribunal: TCU
Processo: 031.437/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de irregularidades na execução do Convênio 62/2008, firmado entre o MTE e o Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e o Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e do Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2009 300.200,00 21/1/2010 300.200,00 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão e ao Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, e aos demais interessados.